Tribunal: TJES
Processo: 5012516-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela; Levantamento
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012516-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEOSDETE JOSE LORENCAO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CURATELA. GESTÃO PATRI
MONIA
L
. RECURSO
CONHECI
DO
E
P
ROVIDO
EM PARTE
.

1. A manutenção da integralidade do montante mantido em conta judicial oriundo da venda de imóvel judicialmente autorizada, haja vista a não sinalização de necessidade imediata de dispêndio total, não se afigura como melhor estratégia financeira em favor do interditado, dada a existência de outras opções mais rentáveis e o dispêndio mensal de valor parcialmente custeado pelo acervo patrimonial (já que insuficientes para tanto os proventos).

2. Noutro giro, disponibilizar a totalidade do valor para operações de investimento, indissociáveis de fatores de risco, ainda que mínimos, igualmente não atende ao mandamento legal inerente à administração de bens pelo curador.

3. O juízo de prudência exarado pelo magistrado de origem restará assegurado quanto à metade da quantia obtida pelo interditado com a venda do imóvel (a ser mantida em conta judicial), permitindo-se, quanto à outra metade, a realização de investimentos conservadores que lhe garantam, minimamente, a manutenção do poder de compra.

4.
Recurso
conhecido e
provido
em parte
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012516-65.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DEOSDETE JOSE LORENCAO

JUIZ: DR. JOSE FRANCISCO MILAGRES RABELLO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que indeferiu o pedido formulado no sentido da transferência do valor advindo da venda de bem imóvel judicialmente autorizada para conta bancária, a fim de que o montante seja alocado em fundos de investimento com rentabilidade maior que a conta judicial.

Apontara a parte irresignada, em suma, que “o curador possui o dever de zelar pelos interesses patrimoniais do interditado, buscando a melhor forma de rentabilizar os recursos disponíveis, desde que isso não represente riscos excessivos ou incompatíveis com a situação financeira. No mesmo sentido, o curador possui a responsabilidade legal de tomar decisões em nome do interditado e, desde que dentro dos limites legais e visando ao seu bem-estar, deve ter a autonomia para escolher as melhores opções de investimento”.

Entendo que o recurso prospera parcialmente, sentido em que opinou a Procuradoria de Justiça em seu parecer (id nº 8747399).

Ao que se depreende da certidão de interdição presente em id nº 6362808, Rafael Ferreira Lorenção foi nomeado curador de seu pai, Deosdete José Lorenção, eis que “incapaz de gerir sua vida e praticar os atos da vida civil”.

Mediante autorização judicial, foi realizada a venda de imóvel objeto da partilha de bens assentada em ação de divórcio (nº 0025617- 95.2017.8.08.0024), tendo o curador prestado contas do contrato de compra e venda e das guias de depósito judicial que alcançaram o montante de R$670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais) correspondente a 50% do valor total do imóvel, vendido por R$ 1.340.000,00 (um milhão trezentos e quarenta mil reais).

Considerando que o valor que corresponde às despesas mensais do interditado supera em torno de quinze por cento aquele mensalmente percebido a título de proventos (id nº 7303654, página 6), havendo, portanto, diferença a ser desembolsada, pretendendo conferir melhor gestão à cifra auferida com a venda mencionada, apontou o curador a possibilidade de investí-la em renda fixa, fundo de ações, dentre outros, visando afastar perda do poder de compra.

Pois bem. Interessa recordar, consoante a melhor doutrina, ser a curatela “múnus público atribuído aos familiares de uma pessoa, geralmente maior, quando ela não tem como praticar diretamente os atos da vida civil, por insuficiente capacidade de discernimento ou mesmo impossibilidade física. Contextualiza-se no direito de família, em razão de sua natureza assistencialista, em que alguém é chamado a dar apoio a um parente” (Fábio Ulhoa Coelho, Curso de direito civil, família, sucessões, volume 5, página 486).

As normas concernentes ao instituto, nos termos do artigo 1.781 do Código Civil, inspiram-se, como regra, nas que regem a tutela, dentre as quais destaco a que “
i
ncumbe ao tutor, sob a inspeção do juiz, administrar os bens do tutelado, em proveito deste, cumprindo seus deveres com zelo e boa-fé
” (artigo 1741 do CC).

De fato, a manutenção da integralidade do montante depositado judicialmente, haja vista a não sinalização de necessidade imediata de dispêndio total, não se afigura como melhor estratégia financeira em favor do interditado, dada a existência de outras opções mais rentáveis e do dispêndio mensal de valor em parte custeado pelo acervo patrimonial (já que insuficientes para tanto os proventos).

Noutro giro, disponibilizar a totalidade do valor para operações de investimento, indissociáveis de fatores de risco, ainda que mínimos, igualmente não atende ao mandamento legal inerente à administração de bens pelo curador.

Conclusão acertada, nesse passo, resulta do parecer ministerial no sentido de que a autorização desejada apenas seja conferida na proporção de metade.

Desse modo, o juízo de prudência exarado pelo magistrado de origem restará assegurado quanto à metade da quantia obtida pelo interditado com a venda do imóvel (a ser mantida em conta judicial), permitindo-se, quanto à outra metade, a realização de investimentos conservadores que lhe garantam, minimamente, a manutenção do poder de compra.

Ante o exposto, sem qualquer delonga, conheço e dou parcial provimento ao recurso, autorizando a realização de investimentos conservadores apenas a partir de metade da quantia obtida pelo interditado com a venda do imóvel.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VA
LLE D
OS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para

autorizar a realização de investimentos conservadores apenas a partir de metade da quantia obtida pelo interditado com a venda do imóvel.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.